Tribunal: TJMT
Processo: 0001335-93.2017.8.11.0093
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001335-93.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VICENTE TONDELLO - CPF: 285.394.949-49 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA APRESENTAÇÃO DE DEFESA – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA COM RECOLHIMENTO DE 10% DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS –– SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência quando desiste da demanda antes da contestação e, sobretudo, quando desiste antes mesmo do termo inicial para defesa.

Comprovado o recolhimento de honorários advocatícios ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS), quando da quitação da dívida na via administrativa, não é cabível a condenação ao pagamento da verba honorária na esfera judicial, ante a configuração de
bis in idem
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nestes autos de Ação Declaratória de Nulidade de Infração ajuizada por VICENTE TONDELLO.

A sentença homologou a pedido de desistência da ação formulado pelo Apelado sem condenação em

honorários advocatícios.

O Apelante alega, em síntese, que:

- o apelado quitou administrativamente o débito gerado pelo Auto de Infração que era objeto desta Ação Anulatória, o que equivale a desistência da ação, devendo ser condenado em honorários advocatícios, conforme art. 90 do CPC;

- já houve debate no STJ quanto à incidência de honorários quando a parte adere ao programa de parcelamento;

- o valor constante da CDA paga administrativamente, relativo ao FUNJUS, não se confunde com honorários sucumbenciais.

Requer a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões no Id 218278828, em que o Apelado alega que

antes da formalização da citação do apelante comunicou nos autos sua opção em aderir ao REGULARIZE (Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso), instituído pela Lei Estadual n. 10.579/2017 e regulamentado pelo Decreto n. 1285/2017, e que efetuou o pagamento dos crédito e dos honorários advocatícios, motivo pelo qual seria necessária a extinção do feito.

Defende que o pagamento de honorários ao Funjus abrange honorários sucumbenciais de feitos ajuizados, nos termos da Lei Complementar 111/2002, e que a norma legal acerca do REGULARIZE exige que aquele que adere ao programa desista das ações em curso cujo objeto seja o débito inserido no programa.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que homologou a desistência da Ação Anulatória ajuizada pelo Apelado, sem condenação em honorários em favor do Estado Apelante.

O Apelado ajuizou a presente ação no ano de 2017, objetivando o reconhecimento de nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 137721/2012, e o despacho determinando a citação do Estado de Mato Grosso foi proferido em 06/11/2017 (Id 218278814 – fls.15/16).

Na data de 05/03/2018 o feito foi remetido à Procuradoria do Estado de Mato Grosso, fl.18 do mesmo Id e em 23/04/2018 o Estado de Mato Grosso se manifestou no feito, concordando com o pedido de desistência da ação pelo Apelado, já que este havia efetuado o pagamento da multa relativa ao Auto de Infração, objeto dos autos, na via administrativa.

O pedido de desistência da ação formulado pelo Apelado é datado de 21/03/2018.

A sentença apelada homologou o pedido de desistência da ação, e o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à condenação em honorários de sucumbência.

Pelo juízo de primeiro grau foram rejeitados os aclaratórios, fundamentando que o pedido de desistência ocorreu antes da apresentação de contestação, bem como o Apelado pagou ao FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria Geral do Estado - 10% do valor da dívida, a título de honorários.

Tem-se, portanto, duas situações neste recurso:
i)
o Apelado pleiteou a desistência da ação antes da juntada aos autos da citação e o Apelante somente se manifestou nos autos para concordar com o pedido de desistência;
ii)
o Apelado pagou honorários advocatícios na via administrativa, ao FUNJUS.

Quanto ao momento do pedido de desistência, sequer era necessária anuência do Estado, posto que a desistência foi formalizada antes do início do prazo de contestação, não tendo havido apresentação de defesa pelo Apelante.

É cediço que, requerida a desistência da ação antes da apresentação de defesa pela parte contrária, não há que se falar em honorários de sucumbência. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA ANTES DA CONTESTAÇÃO E ANTES MESMO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PARA DEFESA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Consoante a inteligência dos artigos 90 e 485, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, não é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência quando desiste da demanda antes da contestação e, sobretudo, quando desiste antes mesmo do termo inicial para defesa. II. Se os honorários de sucumbência objetivam remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado no processo, a teor dos artigos 85, §§ 2º e 14, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, não é admissível que sejam arbitrados na hipótese em que a desistência é expressada pelo autor antes da contestação e do começo do prazo de defesa. III. Recurso desprovido.

(TJ-DF 07374182920188070001 DF 0737418-29.2018.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CITAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – NÃO CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDOS - PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade. 2. Apresentado o pedido de desistência pelo Autor antes da consolidação da relação processual, considerando a ausência de contestação, não há que se falar em condenação aos honorários advocatícios. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10162467020208110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2021)

Não bastasse a desistência manifestada antes sequer do início do prazo de contestação, o pedido

foi formulado em razão de o Apelado ter quitado administrativamente o valor da multa gerada pelo Auto de Infração que objetivava anular, em que foi cobrado 10% de honorários advocatícios.

Como bem assinalado pelo juízo na análise dos Embargos de Declaração, ao promover a quitação administrativa do débito relativo ao Auto de Infração, o Apelado efetuou o pagamento de 10% sobre o valor principal, para o FUNJUS, a título de honorários advocatícios.

Tal Fundo, conforme art. 120 da Lei Complementar nº 111/2002, é constituído por honorários de 10% devidos na cobrança de créditos ajuizados ou não, tanto de natureza tributária quanto não tributária. Confira-se:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

A pretensão do Apelante em obter a condenação também na via judicial dos honorários, os quais serão destinados ao FUNJUS, conforme dispositivo legal acima citado, configura
bis in idem,
conforme entendimento deste TJMT:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNJUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – BIS IN IDEM – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado o recolhimento de honorários quando da adesão ao Refis destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), pelo devedor executado, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, em favor do ente federado credor, ante a configuração de bis in idem. Precedentes deste Sodalício.

(N.U 0006792-60.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – RECOLHIMENTO DO VALOR DE 10% (DEZ POR CENTO) DO DÉBITO AO FUNJUS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo o pagamento dos honorários advocatícios, na esfera administrativa, deve ser afastada a possibilidade de condenação a nova verba honorária, sob pena de configuração de bis in idem.

(N.U 0008671-16.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS no acordo administrativo substitui o valor arbitrado pelo juízo a título de honorários advocatícios.

(N.U 0006444-02.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024